Tribunal: STF
Processo: HC 233816
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de A.J.A, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 833.547/ES, Relator o Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT).



    Narram os autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do delito tipificado no art. 217-A do Código Penal.



    Sustenta o impetrante, em síntese, i) a presença de constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea apta a justificar a prisão preventiva do paciente; ii) demora na análise do pedido de revogação da custódia; iii) excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial e, iv) existência de versão falaciosa quanto aos fatos imputados ao paciente.



    Requer, ao final, seja concedida a ordem para afastar a prisão preventiva imposta ao paciente com ou sem a aplicação de cautelares substitutivas (art. 319 do CPP).



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. SÚMULA N. 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. GRAVIDADE ACENTUADA. REITERAÇÃO NA PRÁTICA DOS ABUSOS SEXUAIS. 



    1. A teor do disposto no enunciado da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, não se admite a utilização de habeas corpus contra decisão que indeferiu liminar em writ impetrado no Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância. 



    2. A prisão preventiva é idônea quando fundamentada nos indícios de circunstâncias reveladoras de uma gravidade acentuada do delito, evidenciada na periculosidade do agente que, abusando da confiança adquirida junto à família, pratica atos libidinosos com a enteada menor de idade, ou ainda naquelas situações em que há reiteração na prática dos abusos sexuais, e até registros, por recursos eletrônicos de vídeo e áudio, dos abusos sexuais. 



    3. Agravo regimental improvido” (doc. 9).



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 



    Ainda que assim não fosse, o Ministro Relator assim consignou a respeito da necessidade da prisão preventiva:



    “A prisão preventiva é idônea quando fundamentada nos indícios de circunstâncias reveladoras de uma gravidade acentuada do delito, evidenciada na periculosidade do agente que, abusando da confiança adquirida junto à família, pratica atos libidinosos com a enteada menor de idade, ou ainda naquelas situações em que há reiteração na prática dos abusos sexuais, e até registros, por recursos eletrônicos de vídeo e áudio, dos abusos sexuais” (doc. 9).



    Ao decretar a custódia cautelar, o Juízo processante anotou:



    “O periculum libertatis, por sua vez, se encontra evidenciado na necessidade de se garantir a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima, que influencia diretamente na instrução processual, afinal de contas, a inicial narra que o denunciado praticou atos libidinosos contra a vítima, menor com seis anos de idade. Consta que o denunciado é casado com a irmã da vítima, a srª Kalline das Neves Oliveira, e os abusos consistiram em passar o pênis na boca e na mão da vítima, que fingiu estar dormindo. Além disso, introduziu o dedo em seu ânus, momento em que a vítima sentiu dor e se mexeu, tendo o acusado saído do local”(doc. 18, grifo nosso).



    Com efeito, o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, uma vez que calcado na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva.



    Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A existência de outra ação penal em curso por idêntico crime, com condenação provisória, respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente e o risco de reiteração delitiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 213828 AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 17/10/2022).



    Por fim, as demais questões veiculadas nesta impetração não foram objeto de análise pelo STJ. Logo, inviável o exame nesta oportunidade, por configurar indevida supressão de instância.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente